Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704320-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO REIS DE AVELAR RECORRIDO: JOSÉ MACIEL SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, INTIMAÇÃO, CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO EXCUTIDO. CRÉDITO EXEQUENDO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE. MONTANTE SOBEJANTE. RAZOABILIDADE. LEGITIMIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE NÃO LOCALIZAÇÃO. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO E SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FATO GERADOR DA PRESCRIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO EXECUTIVO E INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O DESATE DA CONSTRIÇÃO. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. PRAZO PRESCRICIOINAL NÃO IMPLEMENTADO. TEMA 1.230 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM ACERCA DA MATÉRIA OBJETO DE CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara a parte executada, determinando a liberação em seu favor de parcela do montante bloqueado, mantendo hígida a constrição de 20% sobre o valor referente à verba salarial constrita. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo executado a título de remuneração mensal, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste aos exequentes, cuja satisfação é perseguida através da preensão executiva da qual emergira o decisório arrostado e, outrossim, do implemento da prescrição intercorrente a fulminar a pretensão executória dos credores. III. Razões de decidir 3. Conquanto afetados recursos especiais representativos de controvérsia para julgamento sob o regime de repetitivos, de molde a propiciar a fixação de teses atinentes ao Tema 1.230, passíveis de, futuramente, impactarem na resolução da controvérsia pertinente ao “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos", sobejando indene de dúvidas que a Corte Superior de Justiça não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação, porquanto determinada a suspensão apenas de recurso especial ou agravo em recurso especial em segunda instância, inviável a determinação de sobrestamento do cumprimento de sentença que versa acerca da matéria enquanto não finalizado o julgamento do tema. 4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 7. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 8. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 9. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de proventos de aposentadoria tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a constrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento de sua subsistência digna, a constrição se reveste de legitimidade. 10. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido impulsionado pelo credor antes do implemento do interregno prescricional, com o deferimento da penhora que postulara frente à descoberta de bem passível de excussão, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 11. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação das exequentes, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 12. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de ação que promove, implicando a subsistência de ato executivo positivo, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade do obrigado, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor. IV. Dispositivo 13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798, 805, 832 e 833, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores percebidos a título de verba salarial por serem impenhoráveis e porque afetaria sua subsistência e de sua família; c) artigo 487, inciso II, do CPC, asseverando que a simples penhora de valor ínfimo não representa impulso processual útil nem suficiente para afastar o início da contagem do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSC, TJMT e do STJ, bem como com o tema 568 dos recursos repetitivos da Corte Superior. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome de WANDERSON EUROPEU OAB/DF 37.261 e/ou ROGERIO REIS DE AVELAR OAB/DF 4.337 (ID 75475756). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial com base no indicado malferimento aos artigos 798, 805, 832 e 833, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea “b”, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “4. A regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o débito não for de natureza alimentar. 5. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.873.187/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de deferimento da penhora em virtude da constatação do comprometimento da renda da agravada demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.653.703/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à salientada transgressão ao artigo 487, inciso II, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que "Na espécie (...) não pode ser atribuída à agravada a inércia no prosseguimento do executivo, porquanto antes do aperfeiçoamento da prescrição quinquenal intercorrente, que se consumaria ao dia 05/10/2024, a agravada postulara a realização de atos de constrição patrimonial, que, inclusive, tiveram êxito, subsistindo penhora no rosto dos autos do inventário, proc. no 0701822-50.2024.8.07.0008, e a penhora (...), ora arrostada. Essa apreensão obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. (...) Deve ser frisado que não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender as determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois, conforme historiado, manifestara-se nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito, tanto que lograra a penhora de parte dos créditos judiciais que ali são executados, consoante se afere da certidão expedida naqueles autos incidentais, e o quantum penhorado nas contas do agravante. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, o comportamento omissivo do titular do direito, não podendo ser interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa, como aferido no caso.” (ID 71483266). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75475756. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025